Tribunal: TJDFT
Processo: 0745413-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745413-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISSON EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO DA CONCEICAO MORAES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (colisão de veículo), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é trabalhador autônomo, sem vínculo formal e com renda sazonal; 2) sustenta duas filhas menores (Clohe, 4 anos, e Elloá, 13 anos) e divide as despesas do lar com a esposa; 3) a esposa, única fonte fixa do núcleo familiar, encontra-se em aviso prévio de desligamento; 4) as entradas bancárias apontadas na decisão – de aproximadamente R$ 9.790,54 no período – correspondem, em grande parte, a transferências internas, repasses da esposa e movimentações automáticas de aplicação/resgate (RDB), não representando disponibilidade econômica; 5) as demais contas listadas no CCS (Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco Inter) não possuem saldo relevante; 6) as despesas essenciais do lar (moradia, alimentação, transporte e escola), que somam cerca de R$ 6.800,00 mensais, exaurem praticamente todo o fluxo financeiro familiar, de modo que o pagamento de custas processuais implicaria sacrifício do sustento do grupo doméstico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) 1. Conforme se observa do Relatório de Contas e Relacionamentos juntado ao id. 251193938, o autor possui conta bancária nas seguintes instituições: Bradesco, Caixa Econômica Federal, Nu Pagamentos, Banco Inter, Nu Financeira e Sumup. 2. Ocorre que o autor somente apresentou os extratos bancários de sua conta junto ao Nubank (id. 251193916, id. 251193917 e id. 251193918), o que demonstra a omissão do autor em juntar os extratos de todas as suas contas. 3. Não fosse suficiente, a renda do autor nos meses de junho, julho e agosto de 2025 atingiu o importe de R$ 29.371,63, o que dá uma média mensal de R$ 9.790,54, valor que ultrapassa o teto de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015), conforme entendimento adotado de forma majoritária pelo E. TJDFT (Acórdão 1944814, Relator.: Getúlio De Moraes Oliveira, Data de Julgamento: 13/11/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2024). (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o autor/agravante demonstra que a média mensal de movimentação da conta Nubank, no valor aproximado de R$ 9.790,54, não reflete renda líquida própria, mas trânsito de recursos no núcleo familiar. Isso porque as movimentações decorrem de repasses da esposa, valores eventuais de atividade autônoma e operações internas de aplicação e resgate (com movimentação de R$ 26.801,00 no trimestre de junho a agosto de 2025), sendo que sua renda informada seria de apenas R$ 5.132,00, que estaria dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Por sua vez, as despesas essenciais demonstradas – cerca de R$ 6.800,00 mensais – consomem praticamente a totalidade das entradas, sendo agravadas pelo aviso prévio da esposa, que tende a suprimir a única fonte fixa de renda familiar. Além disso, o próprio objeto da ação (reparação de dano em veículo) não infirma a hipossuficiência declarada. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento da ação de indenização. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator